Tribunal: TJMT
Processo: 1028504-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028504-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILBERTO PADILHA - EPP - CNPJ: 01.690.788/0001-78 (RECORRENTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), ADRIANA MACHADO DA SILVA - CPF: 080.735.759-65 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO ANTUNES FELTEN - CPF: 072.625.029-56 (ADVOGADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028504-76.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028504-76.2024.8.11.0001

Embargante:

Gilberto Padilha - EPP

Embargada:
Adriana Machado da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu de recurso interposto pela empresa demandada e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou a parte embargante ao pagamento de indenização por dano material. A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido comprovado o vício do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à inexistência de comprovação do vício do produto, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido não apresenta quaisquer dos vícios previstos nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tendo enfrentado adequadamente todas as questões suscitadas.

4.

A insurgência da parte embargante decorre de mera insatisfação com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos de declaração.

5.

Conforme entendimento consolidado, o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

6.

Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, razão pela qual se impõe sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

2.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3.

A interposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2º.
Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028504-76.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028504-76.2024.8.11.0001

Embargante:

Gilberto Padilha - EPP

Embargada:
Adriana Machado da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Gilberto Padilha - EPP
.

Ação
: de
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
275717885)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$16.214,90 (dezesseis mil, duzentos e quatorze reais e noventa centavos) a título de dano material.

Acórdão
(Id. 284006394): conheceu do recurso interposto por
Gilberto Padilha - EPP

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 285266363):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, uma vez que não teria sido comprovada o vício do produto.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028504-76.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028504-76.2024.8.11.0001

Embargante:

Gilberto Padilha - EPP

Embargada:
Adriana Machado da Silva

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025